Tribunal: TJDFT
Processo: 0716086-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FUTIL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Além da gravidade concreta do caso, evidenciada pelo seu modo de execução retratado, que já constitui alto grau de periculosidade formulado, soma-se ainda o fato de que o motivo do crime seria discussão em razão de valores em pagamento para abastecimento de combustível contra o frentista
2. Configurada a necessidade da prisão preventiva em razão das circunstâncias nas quais a tentativa do homicídio foi praticada, quais sejam, ter ocorrido no local de trabalho da vítima, mediante múltiplas facadas e espancamento, revelando-se a gravidade concreta do crime.
3. ORDEM DENEGADA para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.